Tribunal: STF
Processo: HC 231744
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. REPETIÇÃO  DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.8.2023, por Carlos Fernando Padula e outro, advogados, em benefício de Leandro Ribeiro, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.8.2023, julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 793.556/PE.



O caso



     2. Com a petição inicial, foram juntados apenas documentos de identificação pessoal do paciente (e-doc. 3), Portaria Presidência n. 170, de 20 de junho de 2023, do Conselho Nacional de Justiça (e-doc. 4) e ato apontado coator (e-doc. 5). 



     Narrou-se no relatório do ato impugnado:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO RIBEIRO contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferido no HC n. 0813175-80.2022.4.05.0000.



    Consta nos autos que o Juízo de primeiro grau, em 15/06/2022, decretou a prisão preventiva do Paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 36, c.c. o art. 40, inciso I, da Lei 
n. 11.343/2006, art. 1º da Lei n. 9.613/1998, e art. 2º da Lei 
n. 12.850/2013, no curso da denominada Operação Corona, que busca investigar a eventual existência de organização criminosa voltada para crimes no âmbito do tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro, supostamente descortinados a partir da prisão em flagrante de aeronave que pousou no Aeroporto de Coroa do Avião (em Itamaracá, região metropolitana do Recife), no dia 22/04/2020, com uma carga de 650kg de cocaína.



    Alegando excesso de prazo na custódia cautelar, visto que passados cinco meses da prisão sequer a denúncia fora oferecida, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Federal de origem, que denegou a ordem (fls. 11-18).



    Neste writ substitutivo, o Impetrante sustenta constrangimento ilegal contra o Paciente porque, no processamento do writ originário, o Ministério Público Federal proferiu parecer favorável à concessão da ordem, de modo que a denegação teria violado os postulados que regem o sistema acusatório.



    Afirma que, passados seis meses desde a prisão, o processo não teve início, aguardando-se o juízo de admissibilidade da acusação pelo Magistrado Federal de primeiro grau.



    Pugna pela concessão da liminar para que a prisão preventiva do Réu seja revogada.



    A Presidência do Superior Tribunal de Justiça deferiu o pedido liminar, para determinar que o Magistrado Federal de primeiro grau, profira, em cinco dias, o juízo de admissibilidade da denúncia 
(fls. 23-24).



    As informações foram prestadas às fls. 28-72; 74-114. 



    O Ministério Público Federal opina às fls. 121-132, pelo não conhecimento do writ. 



    A Defesa do Paciente peticionou às fls. 116-120; 134-139; 
140-146; 147-167; 168-175 e 176-181, reiterando a necessidade de conceder a ordem liminarmente, tendo em vista o constrangimento ilegal decorrente da demora do encerramento da ação penal. 



    Na última das petições, protocolada em 17/07/2023, afirma que o Réu está preso há um ano e a fase instrutória ainda não está encerrada. 



    É o relatório” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 793.556/PE no Superior Tribunal de Justiça e, em 7.8.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, julgou-o prejudicado, pelas seguintes razões:



    “Como bem ressaltou a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que deferiu a liminar, em extensão diversa, ‘a intervenção do Ministério Público em sede de habeas corpus justifica-se na condição de custus legis não sendo, destarte, vinculatória. Por outro lado, a questão do excesso de prazo foi enfrentada pelo Tribunal de origem que chamou especial atenção para a complexidade da causa, destacando a quantidade de réus’ (fl. 23).



    Friso que a legalidade do decreto de prisão preventiva em desfavor do Paciente já foi reconhecida no julgamento do HC n. 762.954/PE, em decisão monocrática da minha lavra, transitada em julgado em 06/09/2022, após rejeitados os embargos de declaração. (...)



    Outrossim, observo que, consoante as informações prestadas, o Juízo Federal de piso já tinha recebido a denúncia, em 29/11/2022, antes de notificado da concessão do provimento urgente pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, prejudicado o habeas corpus nos termos em que foi impetrado, já impugna acórdão na origem que tratou de excesso de prazo no encerramento das investigações, antes do recebimento da denúncia.



    A questão relativa ao excesso de prazo no encerramento da instrução, após iniciada a ação penal, há cerca de seis meses, suscitada nas sucessivas petições defensivas, deve ser arguida primeiramente na instância ordinária, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar originariamente sobre a matéria, sob pena de supressão de instância.



    Contudo, para que não se alegue omissão, ressalto que a alegada desídia estatal na condução do feito já foi afastada em outras impetrações de Corréus do Paciente, informando os assentamentos desta Corte Superior que, após a prisão dos Investigados, em 15/06/2022, foi oferecida denúncia, recebida em 29/11/2022, e está encerrada a fase de apresentação das respostas preliminares dos 9 (nove) Acusados, patrocinados por Defensores distintos e residentes em diferentes Estado da Federação. (...)



    Nessa conjuntura, verifico que o processo-crime em debate tem seu trâmite regular, não se constatando, no momento, ofensa ao princípio da razoabilidade, mormente se considerada a pena abstrata dos delitos imputados na denúncia (arts. 36 c.c. o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006; 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998; e 2º da Lei n. 12.850/2013) e o tempo da medida constritiva imposta (pouco mais de um ano)” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    Essa decisão é o objeto da presente impetração.



    4. A defesa alega que “o PACIENTE é apenas suspeito neste processo crime que foi decretada sua prisão preventiva, entende a defesa que não há elementos para a decretação da prisão pela prática do crime ocorrido e o que se debate neste processo é motivo da decretação de sua prisão preventiva, bem como de sua competência para realizá-lo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que não há “nada em julgar a questão de mérito neste habeas corpus, e sim a Portaria Presidência N. 170 de 20 de Junho de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, pelos fatos e fundamentos a seguir (...)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o PACIENTE encontra-se preso com mandado de prisão preventiva desde 15/06/2022, por força da respeitável decisão proferida pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 36, c.c.c o artigo 40, inciso I, da Lei n. 11.343./2006, artigo 1º da Lei n. 9.613/1998, e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Assinala que “o PACIENTE está preso provisoriamente há mais de 1 (um) ano e 02 (dois) meses, sempre em regime fechado e sem ainda o devido julgamento, na qual aguarda a decisão de designação de audiência de instrução e julgamento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Que seja deferido o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do PACIENTE, para que este possa responder ao processo em liberdade, pois não estão mais presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, bem como está preso há mais tempo do que determina a Constituição Federal, o Código de Processo Penal e a Portaria 170 do Conselho Nacional de Justiça, expedindo-se o Alvará de Soltura Clausulado, por ser medida da mais Lídima Justiça” (fl. 6, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    6. Da análise dos autos se extrai que o presente habeas corpus repete os pedidos apresentados no HC n. 231.419/SP, distribuído em 17.8.2023, de minha relatoria, apontando também como ato coator a decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 793.556/PE. 



    As insurgências apresentadas naquele processo e no presente habeas corpus decorrem da custódia preventiva de Leandro Ribeiro, acusado dos delitos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (participação em organização criminosa), no art. 1º da Lei n. 9.613/1988 (lavagem de dinheiro) e nos arts. 33, 35 e 36 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico, associação para o tráfico e financiamento de tráfico internacional de drogas), cometidos por organização criminosa deflagrada pela Polícia Federal na chamada Operação Corona.



    Sobre as alegações e os pedidos aqui pleiteados, proferi a seguinte decisão, em 31.8.2023:



    “5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    6. A presente impetração volta-se contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 793.556/PE em 7.8.2023. 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 15.8.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte’ (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se também os seguintes julgados:



    (...)



    7. Na espécie, não foi juntado o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região no habeas corpus objeto do ato impugnado na presente impetração.



    A defesa também não trouxe o andamento processual atualizado da ação penal que tramita na origem.



    Pela impossibilidade de consulta pública da ação penal, com acesso restrito devido à operação envolvida, não é possível aferir o alegado excesso de prazo para formação da culpa do paciente, acusado dos delitos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (participação em organização criminosa), no art. 1º da Lei n. 9.613/1988 (lavagem de dinheiro) e nos arts. 33, 35 e 36 c/c o inc. I do art. 40 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico, associação para o tráfico e financiamento de tráfico internacional de drogas).



    A deficiente instrução da impetração impossibilita até mesmo a compreensão exata do quadro relatado e o exame dos pedidos nela constantes e impõe a negativa de seguimento da presente ação. 



    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, este habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários a seu válido processamento. Neste sentido, por exemplo: HC n. 91.226, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.8.2007, e HC n. 182.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.6.2020.



    8. Ademais, a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal não foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo: HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2014, e HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, e como antes anotado, é de se enfatizar que os dados constantes dos autos não comprovam a alegação de excesso de prazo para término da instrução criminal, carecendo de razão jurídica os impetrantes.



    Constou da decisão proferida, em 16.5.2023, pelo Juiz Federal Substituto da Quarta Vara Federal, Seção Judiciária de Pernambuco, Jaime Travassos Sarinho, na Ação Penal n. 0810992-68.2022.4.05.8300:



    (...)



    No ato questionado no presente habeas corpus, a Relatora destacou as seguintes informações:



    (...)



    11. No caso, com os elementos constantes desses autos, não se tem demonstração de desídia judicial na tramitação da ação penal na origem. Deve ser realçado que as instâncias anteriores concluíram pela complexidade da instrução criminal, com pluralidade de réus (nove acusados no total), residentes em diferentes Estados, representados por procuradores distintos, para apuração de crimes cometidos por organização criminosa deflagrada pela Polícia Federal na chamada Operação Corona. 



    Este Supremo Tribunal firmou orientação jurisprudencial ‘no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo)’ (HC n. 165.842, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.12.2018). 



    Este Supremo Tribunal também decidiu que compete ‘ao Juízo avaliar a conveniência e oportunidade do desmembramento do processo – artigo 80 Código de Processo Penal’ (RHC n. 114.586, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.6.2021). 



    Não há elementos nos autos a comprovar a afirmada ilegalidade e a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício pela superação dos óbices antes apontados.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (DJe 1º.9.2023).



    7. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e semelhantes dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento dessa nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2018).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus. 3. Alegação de que os atos questionados, proferidos pelo STJ, são distintos. Irrelevância. Decreto prisional inalterado. Ambos os habeas corpus impugnam o mesmo decreto prisional emitido pelo Juízo de primeiro grau. 4. Fundamentos dos pedidos igualmente inalterados. 5. Agravo desprovido” (HC n. 198.144-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



     



    8. Ressalta-se que, na espécie em foco, os novos fundamentos desta impetração, quais sejam, o conteúdo da Portaria Presidência n. 170/2023, do Conselho Nacional de Justiça (e-doc. 4) e a ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva não foram objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo: HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2014, e HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011.



    Não há elementos nos autos a comprovar a afirmada ilegalidade e a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício pela superação dos óbices antes apontados.



 



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora